Tribunal: CARF
Processo: 11624.720043/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Observa-se que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720043/2017-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.433 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se que o
creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto
adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720043/2017-41
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.496, de 21/08/2019 ((fls. 639 a 685)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 04 a 28), para a exigência de
recolhimento de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros de mora, relativamente aos períodos de apuração 01/2013 a 12/2015.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) - fls. 29 a 103, não houve o
recolhimento do IPI no período fiscalizado, em razão do aproveitamento de créditos indevidos,
nas seguintes hipóteses: (a) entrada de insumos isentos, que foram adquiridos de Pepsi-Cola
Industrial da Amazônia, Arosuco Aromas e Sucos, Valfilm Amazônia Indústria e Comércio
Ltda., Ravibrás Embalagens da Amazônia Ltda., Videolar Innova S/A e América Tampas da
Amazônia S/A, todos localizados na Zona Franca de Manaus (segundo a Fiscalização, a
aquisição de insumos favorecidos pela isenção de que trata o art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967
não autorizaria a fruição de crédito presumido pelo adquirente dos referidos insumos, resumindo-
se o direito à hipótese descrita no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/1975, sendo que, no caso
concreto, não se verificou o cumprimento dos requisitos para a fruição da isenção), tendo ainda
havido erro na classificação fiscal adotada para o “concentrado”, que não é um “produto único”,
devendo ser utilizadas as classificações fiscais de seus componentes; (b) insumos empregados
no processo de industrialização (a Fiscalização efetuou glosas de créditos de IPI relativos a
aquisições de produtos que não se enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou de material de embalagem, esclarecendo que tais produtos são utilizados para a
manutenção de máquinas, de equipamentos e da linha de produção e que, tais produtos não
seriam utilizados na industrialização propriamente dita).
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
322 a 366, alegando, em resumo, que: (a) há nulidade do Auto de Infração, pelo fato de ter
havido alteração dos critérios jurídicos do lançamento, um novo enquadramento fiscal dos “kits”

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

para produção de refrigerantes, afirmando que sempre foi aceita pela Fiscalização a classificação
defendida pela empresa - Ex 01, do código 2106.90.10 da TIPI; (b) não há erro de classificação
fiscal dos “kits concentrado” adquiridos junto às empresas PEPSI e AROSUCO; (c) tem direito
aos créditos glosados pela boa-fé, defendendo a possibilidade de utilização do crédito
incentivado do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975, a idoneidade das notas fiscais emitidas
pelos fornecedores e sua boa-fé na utilização das referidas notas, e o direito ao crédito de IPI
sobre os insumos e materiais de embalagem para fabricação de refrigerantes adquiridos da ZFM
e o direito ao crédito sobre as aquisições ao abrigo da isenção do artigo 82, II, do RIPI/2010; e
(d) quanto às glosas de créditos de IPI relativo a aquisições de produtos que não se enquadrariam
no conceito de matéria-prima, de produto intermediário ou de material de embalagem (utilização
indireta), esclarece que os insumos em debate são utilizados no processo industrial, o que
permitiria que gerassem direito ao crédito do IPI.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), em decisão consubstanciada no Acórdão no 09-
066.445, de 26/04/2018 (fls. 465 a 492), considerou improcedente a Impugnação, mantendo-se
integralmente o lançamento, sob os seguintes fundamentos: (a) não há que se falar em nulidade
do lançamento por alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN, se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que seguidamente
adota o Contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa da Administração
Tributária; (b) foi demonstrado nos autos que o “concentrado” classificado pela interessada no
Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, trata-se, na verdade, de “kit” de insumos e de produtos
intermediários, devendo-se, por aplicação das regras gerais de classificação, adotar a
classificação fiscal de cada um de seus componentes, em vez de tratar referido “kit” como
produto único; (c) somente aqueles produtos de natureza específica, originados de matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais é que possuem a aptidão de gerar crédito do IPI para o
adquirente, verificando-se o descumprimento de Processo Produtivo Básico (PPB) que aprovou a
produção de “concentrado” quando a pessoa jurídica produz na realidade vários produtos
distintos que serão “misturados” no estabelecimento do adquirente; (d) por falta de previsão
legal, não cabe o direito ao crédito de IPI como se devido fosse relativamente às aquisições de
insumos isentos produzidos na ZFM; (e) a idoneidade das notas fiscais emitidas pelo fornecedor
dos insumos isentos e a boa fé do adquirente não são suficientes para garantir o direito ao crédito
como se devido fosse, se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência; e (f) não
geram direito ao crédito de IPI a entrada de insumos que sejam utilizados apenas indiretamente
no processo industrial, não observando as condições estabelecidas no Parecer Normativo CST no
65/1979.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 531 a 578, onde repisa as razões apresentadas na sua Impugnação, reforçando
que: (a) deve ser reconhecida a nulidade e a improcedência do Auto de Infração; (b) se não for
esse o entendimento, que ao menos seja dado provimento parcial, para que do Auto de Infração
sejam excluídas as cominações de penalidades, juros de mora e correção monetária, ante a
incidência do art. 100, III, parágrafo único, do CTN, no que se refere a aquisição dos “kits
concentrados” para produção do guaraná.
A Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao
Recurso Voluntário, pleiteando a manutenção do lançamento fiscal (fls. 581 a 636).
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-007.496, de 21/08/2019, proferido pela 2a Turma
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou a preliminar de
nulidade e deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos seguintes termos: (a)
para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento arguida; (b) classificação fiscal dos “kits”:
nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes”
constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes MP e PI que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova
etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI; (c) o Supremo Tribunal Federal
(STF), por ocasião do julgamento do RE no 592.891/SP, em sede de repercussão geral, decidiu
que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”; (d) o aproveitamento do crédito de IPI relativo
aos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma
imediata (direta) e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa (a decisão proferida no REsp
1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o artigo 543-C do anterior CPC, acolhe a tese
do contato físico e do desgaste direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser
adotada nos julgamentos do CARF, em conformidade com o RICARF, cabendo ao Contribuinte
o ônus de provar que o produto foi utilizado e/ou consumido no processo de industrialização; e
(d) a boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como se devido
fosse, se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente notificada do Acórdão no 3302-007.496, de 21/08/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 687 a 692), apontando divergência em relação à
seguinte matéria: “possibilidade de creditamento ficto do IPI na entrada de insumos isentos,
adquiridos a fornecedores situados na Zona Franca de Manaus (ZFM)”, indicando como
paradigma da divergência o acórdão no 9303-008.368.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT.
De outro lado, no Acórdão paradigma, a 3a Turma da CSRF, sustenta que não
cabe o creditamento de IPI nas aquisições de produtos isentos, vindos da ZFM, por
incompatibilidade com a técnica da não-cumulatividade adotada para o imposto, que se dá
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
Com base nessas considerações, sobreveio o Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Câmara / 3a Seção de julgamento, de 01/11/2019, às fls. 696 a 700,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-007.496, de 21/08/2019, e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, ao qual foi dado seguimento, o Contribuinte
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

apresentou suas contrarrazões de fls. 714 a 742, requerendo que o Recurso Especial não seja
conhecido, alegando “ausência de similitude fática entre o Acórdão recorrido e paradigma” e,
caso esse não seja o entendimento, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se “a
aplicação do Tema 322 das Repercussões Gerais, consubstanciado no julgamento, pelo STF, do
RE no 592.891”.
Apresentou ainda o Contribuinte o Recurso Especial de fls. 774/789, apontando
divergência em relação às seguintes matérias: (a) nulidade da autuação por impossibilidade de
mudança de critério jurídico; e (b) necessidade de convalidação dos créditos apropriados em
virtude da aquisição dos “kits concentrados” em função de sua boa-fé.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial verificou-se que,
quanto à matéria “a”, cotejando-se os Acórdãos recorrido e paradigma no 2401-004.924, restou
impossível deduzir dissídio interpretativo a respeito do art. 146 do CTN, e, quanto à matéria “b”,
não há interpretação divergente na aplicação do 62 da Lei no 4.502/1964, (ou mesmo do artigo
327 do RIPI/2010, como fez a Recorrente), não caracterizando assim, a jurisprudência suscitada.
Com base nessas considerações, sobreveio o Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Câmara / 3a Seção de Julgamento, de 02/03/2020, às fls. 867/874, exarado
pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte, após ciência do citado Despacho, apresentou recurso de Agravo
- fls. 884/897, requerendo acolhida para efeito de dar seguimento ao Recurso Especial,
observado o disposto nos arts. 69 e 70 do RICARF. No entanto, o recurso foi analisado e,
conforme Despacho em Agravo - CSRF/3a Turma, de 30/06/2020, exarado pela Presidente da
CSRF, às fls. 946/955, rejeitado, confirmando-se a negativa de seguimento ao Recurso
Especial.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 09/02/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 01/11/2019 - fls.
696 a 700, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões,
requerendo que seja negado seguimento, entendo ser necessária análise dos demais requisitos de
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

admissibilidade referentes à matéria provida. Isto porque se alega, entre outros argumentos, que
houve ausência de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma apresentado.
No Despacho de Admissibilidade da 3a Câmara, foi dado seguimento do apelo
quanto a divergência, “possibilidade de ‘creditamento ficto do IPI’ na entrada de insumos
isentos, adquiridos a fornecedores situados na Zona Franca de Manaus (ZFM)”, tendo sido
apresentado como paradigma o Acórdão no 9303-008.368, de 20/03/2019.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III da CF, combinada com o comando do art. 40
do ADCT. Confira-se ementa (parte) - fl. 639:
“CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. O Supremo
Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que “Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT.” (grifo nosso)
Já no Acórdão paradigma no 9303-008.368, de 2019, a 3a Turma da CSRF negou
provimento ao recurso do contribuinte, sustentando que não cabe o creditamento de IPI nas
aquisições de produtos isentos, vindos da Zona Franca de Manaus, por incompatibilidade com a
técnica da não-cumulatividade adotada para o imposto, que se dá compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Confira-se ementa:
“INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. IMPOSSIBILIDADE. Não cabe o creditamento
"ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os
provindos da Zona Franca de Manaus, por incompatível com a técnica da não-
cumulatividade adotada para o imposto, que se dá compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição
Federal, e art. 49 do CTN).” (grifo nosso)
Numa simples comparação entre as ementas acima (paradigma e recorrido), já
pode ser verificado que há, entre eles, a similitude fática necessária para que se possa estabelecer
uma base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial, o que é endossado
pela leitura integral dos acórdãos. E o dissídio interpretativo emerge quando se evidencia que
enquanto no Acórdão recorrido admite-se o direito de crédito de IPI para o adquirente de produto
isento e oriundo da ZFM, no Acordão paradigma rejeita-se essa possibilidade.
Portanto, a divergência jurisprudencial resta comprovada, pelo que voto por
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à “possibilidade de ‘creditamento
ficto do IPI’ na entrada de insumos isentos, adquiridos a fornecedores situados na Zona
Franca de Manaus (ZFM)”.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

Atualmente, não é totalmente procedente o alegado pela Fazenda Nacional. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre os casos de
créditos na entrada de insumos provenientes da ZFM (Tema 322, RE no 592.891/SP, DJe
25/11/2010). A tese de repercussão geral firmada pelo STF por ocasião do citado julgamento foi
a seguinte: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Assim, quanto à discussão acerca do direito ao crédito de IPI na aquisição de
insumos (matéria prima e material de embalagem) oriundos da ZFM, com isenção do IPI, sem
ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade e ao direito ao crédito ficto de IPI
assegurado pelo Decreto-lei no 1.435/1975, não há reparos a serem efetuados à tese geral do
Acórdão recorrido, devendo ser aplicado ao caso o que restou decidido pelo STF em 18/02/2021,
quando houve o trânsito em julgado, em sede de repercussão geral do RE no 592.891/SP, assim
ementado:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I
E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão geral, em negar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora e por maioria de
votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por
unanimidade, fixar a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT”. Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o
Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Brasília, 25 de abril de 2019. Ministra Rosa Weber - Relatora”, (grifo nosso)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos. Vê-se, portanto, que a discussão não poderia mais
ser apreciada de forma diversa no âmbito do CARF, pois os Conselheiros, por força do art. 62, §
2o, Anexo II, do Regimento Interno RICARF, estão vinculados ao que restou decidido em
definitivo, com repercussão geral, pelo STF.
Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da Lei no 10.522/2002, emitiu a
Nota SEI no 18, de 2020 (COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação,
contrarrazões e recursos que tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da
Lei no 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016. Nota Explicativa
de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Por fim, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise recente por esta 3a
Turma da CSRF, como se verifica no Acórdão no 9303-014.126, de 22/06/2023, registrando-se
em Ata o seguinte resultado unânime:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento em relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com
alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE no
592.891/SP (Tema no 322 de Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual
correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo”. (Acórdão 9303-014.126,
Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, unânime, sessão de 22.jun 2023) (participaram
do julgamento ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimarães, Semiramis de
Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira)
Pelo exposto, deve ser mantida a decisão recorrida, no que reconhece, por força da
orientação do STF (Tema 322 de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, § 2o, do RICARF, o
direito ao creditamento de IPI na entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos, adquiridos
junto à ZFM, observando-se que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota
do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Considera-se haver provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas
contemplando os casos em que a alíquota seja zero, que parecem não estar explicitamente
abrigados na decisão recorrida (decisão essa que não pode contrariar o precedente vinculante do
STF).
Assim, no presente julgado deve-se aplicar a decisão do STF em toda sua
extensão, o que implica a existência de crédito quando a NCM da mercadoria adquirida da ZFM
sob o regime da isenção for positiva (maior que zero).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720043/2017-41

Isso porque no Recurso Extraordinário no 592.891/SP, assentou-se que é
pertinente a isenção de insumos oriundos da ZFM, explicitando-se que a alíquota a ser aplicada
de modo a gerar creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos produtos de
origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa
Weber:
“8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que
a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo”. (grifo nosso)
Portanto, se a alíquota for zero, não há direito a crédito de IPI. O excerto endossa
a íntegra do decidido pelo STF, nos termos do RE no 592.891/SP, em que se analisou o direito ao
crédito de IPI nas aquisições isentas oriundas da ZFM, e sua harmoniza com o discutido em
relação ao creditamento de IPI com fundamento no princípio da não-cumulatividade, restando,
em ambos os casos, inconteste que só há crédito de operações isentas nas hipóteses previstas na
legislação, e quando houver alíquota positiva do imposto.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e dar-lhe parcial provimento, para aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no
592.891/SP, observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1001
DF CARF MF
Original